Tribunal: TJSP
Processo: 1013091-67.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Ação de indenização julgada improcedente, com consequente apelo dos autores. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. Companhia aérea que alega que o atraso/cancelamento do voo ocorreu em razão de condições climáticas desfavoráveis. Ainda que se considerasse que as más condições climáticas poderiam configurar caso fortuito

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Ação de indenização julgada improcedente, com consequente apelo dos autores. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. Companhia aérea que alega que o atraso/cancelamento do voo ocorreu em razão de condições climáticas desfavoráveis. Ainda que se considerasse que as más condições climáticas poderiam configurar caso fortuito externo (força maior), a excluir a responsabilidade da ré, é certo que ela deixou de comprovar a efetiva prestação de assistência material ou que adotou as medidas necessárias a fim de minimizar a situação vivenciada pelos autores. Ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil não cumprido pela ré. Passageiros que tiveram que concluir a viagem por meio de transporte terrestre, com atraso de mais de 7 horas para chegar ao destino final. Falha na prestação dos serviços caracterizada. DANO MORAL. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 4.000,00 para cada autor, às circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e, ainda, aplicação dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Ação procedente. Sucumbência carreada à ré. Sentença reformada. Apelação provida.